Tribunal: STF
Processo: RE 94589
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
- ICM. CRÉDITO. CAFE COMPRADO AO IBC POR TORREFADORA.
MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE A EMPRESA PRETENDEU TER DIREITO A
CRÉDITO CORRESPONDENTE A VALOR QUE NÃO FORA EFETIVAMENTE RECOLHIDO
AOS COFRES DO ESTADO, QUANDO DA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA ENTRE O
PRODUTOR DE CAFE E A AUTARQUIA.
MÉRITO DA DECISÃO DA INSTÂNCIA LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.